Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que traga fundamentos concretos que justifiquem a admissão de seu recurso de agravo de instrumento, porquanto seu pedido de mérito desse recurso de agravo de instrumento não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, visto que questiona decisão (ID 198567134, dos autos de origem), nos autos de ação de despejo por falta de pagamento, na qual o Juízo a quo manteve a decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança no. 0712244-19.2022.8.07.0020 ou nos embargos à execução de no 0724882-50.2023.8.07.0020. Publique-se. Intime-se.